Tribunal: TJES
Processo: 5002549-22.2021.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: EJA - Ensino Fundamental - Anos Finais
Data de julgamento: 2024-01-24

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL E
REMESSA NECESSÁRIA –
MANDADO DE SEGURANÇA
–
IMPETRANTE MENOR
CURSANDO O ENSINO MÉDIO –
APROVAÇÃO
NO VESTIBULAR PARA CURSAR MEDICINA
–
MATRÍCULA EM CURSO SUPERIOR – SUPLETIVO – POSSIBILIDADE – CAPACIDADE DE APRENDIZAGEM EVIDENCIADA – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA CONFIRMADA.

1.
O artigo 38, §1°, II, da Lei de Diretrizes e Bases da Educação (Lei n° 9.394/96) traz como requisito básico para aplicação do exame supletivo no nível de conclusão do ensino médio, a idade mínima de 18 anos.

2.
Apesar dessa limitação etária, esta Corte Estadual vem se manifestando, nos casos em que a parte logrou ingressar no curso de medicina, no sentido de que tal circunstância demonstra que o candidato aprovado detém condições intelectuais e amadurecimento para concluir antecipadamente o ensino médio.

3.
A Constituição Federal, por meio de seu artigo 208, inciso V, não indicou nenhuma regra restritiva ao acesso à educação, fixando a capacidade intelectual como único critério a respaldar o acesso aos níveis superiores de ensino.

4.
A capacidade de aprendizagem do estudante deve ser analisada de forma individual, eis que tal condição não se afere única e exclusivamente pela idade cronológica, sendo necessária a comprovação do desenvolvimento intelectual, de modo a justificar o acesso prematuro aos mais altos níveis de ensino.

5.
A apelada se desincumbiu do ônus de demonstrar a sua capacidade intelectual, pois, além de ter obtido nota suficiente para sua aprovação no vestibular, como se constata do resultado colacionado aos autos, o seu desempenho resultou na aprovação para ingresso no Curso de Medicina Faculdade Mandic, o que se mostra suficiente para demonstração de sua comprovada capacidade intelectual, haja vista que o curso de medicina é sabidamente conhecido como um dos mais concorridos entre os oferecidos, tanto em instituições públicas, quanto privadas.

6.
Recurso conhecido e
des
provido.
Sentença confirmada.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002549-22.2021.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELADO: DIRETOR DO CENTRO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS "PEDRO ANTONIO VITALI" e outros

APELANTE: MAISA PENITENTE DE NADAI

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL E
REMESSA NECESSÁRIA –
MANDADO DE SEGURANÇA
–
IMPETRANTE MENOR
CURSANDO O ENSINO MÉDIO –
APROVAÇÃO
NO VESTIBULAR PARA CURSAR MEDICINA
–
MATRÍCULA EM CURSO SUPERIOR – SUPLETIVO – POSSIBILIDADE – CAPACIDADE DE APRENDIZAGEM EVIDENCIADA – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA CONFIRMADA.

1.
O artigo 38, §1°, II, da Lei de Diretrizes e Bases da Educação (Lei n° 9.394/96) traz como requisito básico para aplicação do exame supletivo no nível de conclusão do ensino médio, a idade mínima de 18 anos.

2.
Apesar dessa limitação etária, esta Corte Estadual vem se manifestando, nos casos em que a parte logrou ingressar no curso de medicina, no sentido de que tal circunstância demonstra que o candidato aprovado detém condições intelectuais e amadurecimento para concluir antecipadamente o ensino médio.

3.
A Constituição Federal, por meio de seu artigo 208, inciso V, não indicou diretamente regra restritiva ao acesso à educação, fixando a capacidade intelectual como único critério a respaldar o acesso aos níveis superiores de ensino.

4.
A capacidade de aprendizagem do estudante deve ser analisada de forma individual, eis que tal condição não se afere única e exclusivamente pela idade cronológica, sendo necessária a comprovação do desenvolvimento intelectual, de modo a justificar o acesso prematuro aos mais altos níveis de ensino.

5.
A apelada se desincumbiu do ônus de demonstrar a sua capacidade intelectual, pois, além de ter obtido nota suficiente para sua aprovação no vestibular, como se constata do resultado colacionado aos autos, o seu desempenho resultou na aprovação para ingresso no Curso de Medicina Faculdade Mandic, o que se mostra suficiente para demonstração de sua comprovada capacidade intelectual, haja vista que o curso de medicina é sabidamente conhecido como um dos mais concorridos entre os oferecidos, tanto em instituições públicas, quanto privadas.

6.
Recurso conhecido e
des
provido.
Sentença confirmada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator, confirmando a sentença em sede de remessa necessária.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone:
(27) 3334-2316

PROCESSO Nº 5002549-22.2021.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELADO: DIRETOR DO CENTRO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS "PEDRO ANTONIO VITALI", ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELANTE: MAISA PENITENTE DE NADAI

Advogado do(a) APELANTE: JULIANA RUBIM SOARES - ES27972-A

VOTO

Como relatado, t
rata-se
de
remessa necessária e
recurso de apelação interposto por
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

em face da r. sentença de
ID 4678453
proferida pelo d. Juízo da
Vara
d
a
Fazenda
Pú
blica Estadual, Municipal, Registros Públicos e Meio Ambi
e
nte da Comarca de Colatina, que,
nos autos do mandado de segurança com pedido liminar impetrado por
M.P.D.N.
,
representada
por seus genitores
E.D.N e L.P.D.N.
,
em face
de suposto ato coator praticado pel
o

DIRETOR DO
CENTRO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS – CEEJA- “
PEDRO ANTONIO VITALI”
,
tornou definitiva a decisão liminar e concedeu a segurança pleiteada para
determinar que
o
Diretor do CEEJA aceite a matrícula d
a
impetrante
no curso supletivo e, se aprovada, a emissão da certidão de conclusão do ensino médio requerida.

Em suas
razões
recursais
(
ID 4678458
), o

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
sustenta, em síntese, que:
(i
)

no caso inexiste direito líquido e certo, pois há confronto expresso com o texto da lei e com a jurisprudência do TJES, visto que a Lei n. 9.394/96 em seu art. 38, § 1º, inciso II, aduz que os cursos e exames supletivos realizar-se-ão no nível de conclusão do ensino médio, para os maiores de
18 (
dezoito
)
anos; (ii) a sentença recorrida embora reconheça a legalidade da conduta praticada pela Administração pública, justificou suas razões de decidir no fato de que a impetrante teria demonstrado suposto amadurecimento intelectual para concluir o ensino médio em razão da aprovação no vestibular; (iii) a alegação do magistrado
a quo
de que as normas c
o
nstitucionais e a própria Lei de Diretrizes e Bases da Educação (art. 24, inciso V) c/c art. 208, inciso, V, da Constituição Federal expressam entendimento no sentido de permitir que os estudantes acessem os níveis mais elevados de ensino segundo a própria capacidade, p
er
mitindo, assim, avanço nos cursos e nas séries,
além de contrariar expressamente as disposições legais, não encontra lastro jurisprudencial
. (iv) acolher a pretensão autoral significa deixar de observar os princípios constitucionais da legalidade e da isonomia, estatuídos no art. 37 e 5º, respectivamente, da Lei Maior, porquanto se negaria vigência à letra expressa da lei, deferindo à parte impetrante status extraordinário em detrimento de todos os outros estudantes da mesma idade, obrigados a concluir o curso regular, em total desprezo ao princípio da igualdade
e que (v) a jurisprudência do TJES entende que o fato de a apelada ter obtido êxito em classificar-se para uma vaga na instituição de ensino superior, por si só não é capaz de assegurar a condição de “aluno diferenciado” permitindo o afastamento do limite etário objetivo para realização do exame supletivo.

R
equer, assim, que o presente recurso seja conhecido e provido a fim de reformar a sentença recorrida para denegar a segurança pleiteada.

P
ois bem.

Narra a autora que foi aprovada no vestibular da Faculdade São Leopoldo Mandic de Araras para o curso de medicina. Contudo, para a realização da matrícula na referida instituição de ensino superior é necessário apresentar certificado de conclusão do ensino médio, requisito este que não foi cumprido pela autora em razão de ainda cursar o segundo ano do ensino médio.

Ao buscar o Centro Estadual de Educação de Jovens e Adultos “Pedro Antonio Vitali”, no intuito de realizar o supletivo, foi impedida de se matricular sob o argumento de não ter atingido a idade mínima de 18 (dezoito) anos, prevista no artigo 38, § 1º, inciso II, da Lei nº 9.394/96 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional)
1
.

Há que se frisar que a aprovação da aluna em uma instituição de ensino superior se deu quando a mesma possuía 17 (dezessete) anos, completando 18 (dezoito) anos em 2022.

O magistrado sentenciante afastou o pressuposto etário para a participação da autora no curso supletivo e, por consequência, permitir o ingresso da menor no ensino superior. Concluiu a sentença recorrida,
in verbis
:

In casu, a impetrante pela pontuação obtida no vestibular, logrou êxito a vaga no Curso de Medicina, na Faculdade São Leopoldo Mandic, quando ainda cursava o Ensino Médio, não podendo efetivar sua matrícula no Ensino Superior caso não obtivesse o Certificado de Conclusão do Ensino Médio.

É certo que as normas delimitadoras suscitadas pela parte ré, especialmente a Lei Federal nº 9.394/1996 (estabelece as diretrizes e bases da educação nacional), têm o propósito de evitar abusos na utilização do sistema de educação para adultos. No entanto, tais normas devem ser sopesadas sob o aspecto da razoabilidade, bem como, harmonizadas com os ditames constitucionais, que prestigiam o direito à educação, de acordo com a capacidade de cada um.

Neste contexto, tenho que demonstrada a aprovação em curso superior, mostra-se razoável relativizar as normas básicas de educação, com fito no atendimento à diretriz constitucional.

O artigo 38, §1°, II, da Lei de Diretrizes e Bases da Educação (Lei n° 9.394/96) traz como requisito básico para aplicação do exame supletivo no nível de conclusão do ensino médio, a idade mínima de 18 anos,
in verbis
:

Art. 38. Os sistemas de ensino manterão cursos e exames supletivos, que compreenderão a base nacional comum do currículo, habilitando ao prosseguimento de estudos em caráter regular.

§ 1º Os exames a que se refere este artigo realizar-se-ão:

[...]

II - no nível de conclusão do ensino médio, para os maiores de dezoito anos.

Apesar dessa limitação etária, esta Corte Estadual vem se manifestando, nos casos em que a parte logrou ingressar no curso de medicina, no sentido de que tal circunstância demonstra que o candidato aprovado detém condições intelectuais e amadurecimento para concluir antecipadamente o ensino médio.

Nesse sentido, “(...)
constitui entendimento sedimentado pelos Tribunais pátrios que tal limitação etária poderá ser analisada a luz do princípio da razoabilidade se, de acordo com as peculiaridades do caso, reste demonstrada situação que revele capacidade intelectual diferenciada do estudante para acesso aos níveis mais elevados de ensino, ocasião em que será possível excepcionar a regra referenciada, possibilitando a realização do supletivo e, por conseguinte, o acesso ao curso superior respectivo. 3. Na hipótese dos autos, o Autor foi aprovado em curso de medicina da UNESC, o que em minha concepção revela situação capaz de evidenciar a sua capacidade e maturidade intelectual a justificar a, excepcionalmente, afastar a regra em referência. 4. Remessa conhecida, sentença mantida
”. (TJES, Classe: Remessa Necessária Cível, Relator: Marianne Judice de Matos, Órgão julgador: Primeira Câmara Cível, Data de Julgamento: 02/10/2023).

Nesse contexto, apenas a exigência de idade mínima para a obtenção do Cerificado de Conclusão do Ensino Médio, sem a análise concreta dos autos, mostra-se desproporcional.

Importa consignar que a Constituição Federal, por meio de seu artigo 208, inciso V, não indicou nenhuma regra restritiva ao acesso à educação, fixando a capacidade intelectual como único critério a respaldar o acesso aos níveis superiores de ensino.

Conclui-se, assim, que a capacidade de aprendizagem do estudante deve ser analisada de forma individual, eis que tal condição não se afere única e exclusivamente pela idade cronológica, sendo necessária a comprovação do desenvolvimento intelectual, de modo a justificar o acesso prematuro aos mais altos níveis de ensino.

No caso em apreço, não se pode olvidar que a apelada se desincumbiu do ônus de demonstrar a sua capacidade intelectual, pois, além de ter obtido nota suficiente para sua aprovação no vestibular, como se constata do resultado colacionado aos autos, o seu desempenho resultou na aprovação para ingresso no Curso de Medicina Faculdade Mandic, o que se mostra suficiente para demonstração de sua comprovada capacidade intelectual, haja vista que o curso de medicina é sabidamente conhecido como um dos mais concorridos entre os oferecidos, tanto em instituições públicas, quanto privadas.

Destaco, ainda, julgados desta E. Corte ao se posicionar acerca da temática tratada no presente caso:

EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – MATRÍCULA EM CURSO SUPLETIVO – EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS – EJA – CRITÉRIO ETÁRIO – MENOR PÚBERE – APROVAÇÃO NO VESTIBULAR DE MEDICINA DA EMESCAM – PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA CONFIRMADA.

1. Caso em que a autoridade administrativa negou a matrícula da impetrante no curso supletivo, sob o fundamento de que ela ainda não havia completado 18 (dezoito) anos de idade, ante o que dispõem o a art. 38 da Lei n. 9.394/1996, o art. 6º da Resolução CEB/CNE/ME n. 03/2010, e o art. 7º da Portaria SEDU/ES n. 070-R/2018;

2.
O critério etário apontado na legislação de regência, que levou à negativa administrativa de matrícula no curso supletivo, não deve ser lido de forma absoluta, pois merecem uma resposta excepcional os casos excepcionais como o da ora impetrante, a qual foi aprovada com 17 (dezessete) anos, enquanto ainda cursava o 3º (terceiro) ano do ensino médio, para o ingresso no concorrido curso de medicina da EMESCAM. Precedentes deste e. TJES
;

3. A impetrante já está encaminhada em seus estudos, objetivando a sua qualificação para inserção do mercado de trabalho, não havendo interesse público que justifique o regresso em sua vida acadêmica – tanto é que o Estado do Espírito Santo nem sequer apelou da sentença concessiva da segurança;
4. Remessa necessária conhecida. Sentença confirmada.
Data: 18/Oct/2023 Órgão julgador: 1ª Câmara Cível Número: 5019048-17.2022.8.08.0024Magistrado: JULIO CESAR COSTA DE : Remessa Necessária Cível Assunto: Liminar

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CONSTITUCIONAL. REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. ALUNA QUE OBTEVE APROVAÇÃO EM FACULDADE DE MEDICINA. MATRÍCULA EM CURSO SUPERIOR. MENOR DE 18 ANOS. SUPLETIVO. POSSIBILIDADE DE REALIZAÇÃO. DIREITO À EDUCAÇÃO. CAPACIDADE DE APRENDIZAGEM ANALISADA DE FORMA INDIVIDUAL. MELHOR INTERESSE DO MENOR. SENTENÇA CONFIRMADA. 1. De acordo com o artigo 38, II, da Lei nº 9.394/96, a educação de jovens e adultos se dirige aos maiores de 18 anos, critério, todavia, que deve ser sopesado, objetivando a aplicação da legislação no melhor interesse do menor. 2. A obstrução de estudante ao ensino superior não segue na linha das normas protetivas do direito à educação, além de contrariar os princípios constitucionais norteadores do sistema nacional de ensino. 3.
A impetrante se desincumbiu do ônus de demonstrar sua capacidade intelectual, pois seu desempenho resultou na aprovação para o curso de medicina, vestibular que ostenta especial dificuldade, não sendo razoável negar a participação no curso supletivo apenas por faltarem meses para completar 18 (dezoito) anos de idade.
4. Remessa necessária conhecida. Sentença confirmada.
Data: 24/May/2023 Órgão julgador: 2ª Câmara Cível Número: 5020894-69.2022.8.08.0024 Magistrado: RAPHAEL AMERICANO CAMARA Classe: Remessa Necessária Cível Assunto: Outros

Com efeito, excepcionalmente, no presente caso não se afigura razoável desconstituir a situação estabelecida com a decisão liminar proferida em primeiro grau de jurisdição, notadamente em se considerando que a apelada/impetrante demonstrou sua capacidade intelectual ao ser aprovada em curso com especial dificuldade de ingresso, já completou 18 (dezoito) anos e já cursa a referida faculdade de medicina.

Portanto, diante das razões expostas,
CONHEÇO
da apelação interposta e
NEGO-
LHE
PROVIMENTO,
CONFIRMANDO a sentença em sede de remessa necessária
.

É como voto.

Deixo de arbitrar honorários recursais por não terem sido fixados na origem, por força do disposto no art. 25 da Lei nº 12.016/09 e das Súmulas nº 512/STF e 105/STJ.

1
Art. 38. Os sistemas de ensino manterão cursos e exames supletivos, que compreenderão a base nacional comum do currículo, habilitando ao prosseguimento de estudos em caráter regular.

§ 1º Os exames a que se refere este artigo realizar-se-ão:

(...)

II – no nível de conclusão do ensino médio, para os maiores de dezoito anos.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O VOTO DE RELATORIA.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
e, em sede de remessa necessária,
CONFIRMAR
a sentença;